Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705986-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MICHAEL RAPHAEL SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA E COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA AVALIADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INSPEÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PELAS VAGAS RESERVADAS. NEGATIVA DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NO CERTAME. LEGALIDADE. 1. Os efeitos da sentença apelada não dependem da presença da banca avaliadora na demanda, o que mitiga a tese de que esta deve necessariamente compor a ação anulatória e cominatória referente ao concurso público como litisconsorte passivo. Preliminar rejeitada. 2. O indeferimento da inspeção judicial considerada sem utilidade para o deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa. Preliminar denegada. 3. É legítima a negativa de permanência do candidato na concorrência pelas vagas reservadas ao concurso público quando a comissão de heteroidentificação se pauta na dignidade humana e observa a finalidade da política de cotas raciais (compensar a discriminação social ou racial), conforme os critérios estabelecidos em edital, sem descuidar, ainda, das garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa. 4. Negou-se provimento do recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50 da Lei 9.784/1999, defendendo a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do certame, vez que genérico, ferindo os princípios da motivação, da uniformidade e da segurança jurídica. Assevera que a comissão de heteroidentificação se valeu de critérios subjetivos e arbitrários para motivar o ato; b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, sustentando que o acórdão vergastado desconsiderou a autodeclaração realizada, amparada por documentos públicos que corroboram sua condição de pardo. Afirma a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto rejeitado seu pedido de inspeção judicial. Discorre acerca da presunção de veracidade da autodeclaração e da subjetividade dos critérios fenotípicos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos II, LIV e LV, 3o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto a nulidade do ato administrativo. Requer a redistribuição do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 50 da Lei 9.784/1999, e 2o da Lei 12.990/2014, bem como em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesta perspectiva, a solução da controvérsia depende do exame da regularidade da atuação da Comissão de Heteroidentificação, a quem incumbia apurar a características físicas do apelante para o fim supracitado. Por este ângulo, não existe utilidade em ser inspecionada judicialmente a existência ou não de traços afrodescendentes no apelante, especialmente porque ao magistrado não lhe é exigido conhecimento cientifico acerca da matéria a ser inspecionada, ou seja, se o candidato é negro ou pardo. Logo, essa prova é dispensável, como disposto na sentença sem cercear o direito de defesa do litigante (ID 62684632 - Pág. 5). Verifica-se, pois, que a negativa se pautou na dignidade humana e observou a finalidade da política de cotas raciais (compensar a discriminação social ou racial), conforme os critérios estabelecidos em edital para o exame da heteroidentificação, sem descuidar, ainda, das garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa. Importante destacar que, conforme regramento regente do certame (item 6.2.7, acima transcrito), não seriam considerados os registros ou documentos pretéritos apresentados, tais como a auto declaração de pardo feita ao IBGE (ID 56016056), de moreno com cabelos crespos à Marinha do Brasil (ID 56016055), e de preto perante o SUS (ID 56016057). (...) Não o suficiente, a Banca concluiu que o autor não apresentava outros critérios fenotípicos de negro ou pardo, como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos (ID 62684632 - Pág. 7). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Não conheço do pedido pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto refoge à competência dessa Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002